Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-88.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000319-88.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA

EMBARGADO: DIOLINA FIRMINA DA SILVA

Advogado(s)
:
NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 113/2021. TEMA 905 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta por Município, manteve sentença que reconheceu o pagamento do vencimento básico de professora municipal em desconformidade com o piso salarial nacional do magistério (Lei 11.738/2008), condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com apuração em liquidação, e desproveu o recurso. O embargante alega omissão quanto à análise da juntada de documentos na fase recursal e quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar da inadmissibilidade de documentos juntados em sede recursal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento.

A omissão apta a ensejar embargos configura-se quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se manifestar, inclusive matérias cognoscíveis de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a inadmissibilidade dos documentos juntados com a apelação, ao reconhecer a preclusão probatória, pois se tratava de documentos sob domínio do ente público, que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, inexistindo demonstração de fato novo ou justo impedimento, conforme arts. 434 e 435 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a rebater minuciosamente todos os argumentos das partes, mas apenas as questões relevantes e suficientes para fundamentar a conclusão adotada, inexistindo omissão quanto à matéria probatória.

Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, verifica-se necessidade de integração do julgado, pois a sentença fixou a taxa Selic para todo o período da condenação.

A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3º, estabelece que, a partir de sua publicação em 09/12/2021, incide, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa Selic como índice de correção monetária e compensação da mora, tratando-se de norma constitucional de eficácia plena e aplicação imediata.

Por se tratar de norma de direito material e inexistir previsão expressa de retroatividade, a EC n. 113/2021 não se aplica ao período anterior à sua vigência.

Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), devendo incidir, na hipótese, o IPCA-E como índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a inadmissibilidade de documentos juntados em sede recursal, reconhecendo a preclusão probatória à luz dos arts. 434 e 435 do CPC.

A EC 113/2021 aplica-se, de forma imediata e não retroativa, às condenações impostas à Fazenda Pública, devendo incidir a taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Até 08/12/2021, a correção monetária e os juros de mora observam os critérios fixados no Tema 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.026, §2º, 373, II, 434 e 435; Lei 11.738/2008; EC 113/2021, arts. 3º e 7º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000319-88.2019.8.05.0246
, nos quais figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e como Embargada
DIOLINA FIRMINA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE
OS ACLARATÓRIOS
.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA